Tribunal: STF
Processo: ADI 6986
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Rio Grande do Norte (arts. 53, §§ 3º e 8º) e Emenda à Constituição estadual nº 18/2019 (art. 34). Organização e funcionamento do Tribunal de Contas estadual. Reserva de iniciativa legislativa. Exegese dos arts. 73, 75 e 96, ii, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal. Desvio do modelo federal de controle externo das contas públicas. Observância compulsória nos Estados (CF, art. 75, caput). inconstitucionalidade material. Precedentes.



    1. Ação direta ajuizada contra normas resultantes de Emenda à Constituição estadual (EC nº 18/2019), de iniciativa parlamentar, que inovaram na disciplina dos procedimentos administrativos instaurados perante o Tribunal de Contas estadual para (a) estabelecerem parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade a serem observados nos julgamentos da Corte de Contas e (b) conferirem poder à Assembleia Legislativa estadual para sustar as decisões liminares proferidas pelo Tribunal de Contas estadual.



    2. Na linha da jurisprudência pacífica e reiterada do Supremo Tribunal Federal, estende-se aos Tribunais de Contas estaduais, como corolário das prerrogativas de independência e autonomia asseguradas às Cortes de Contas pela Lei Maior do país (arts. 73 e 75), a reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo que tenha por objeto alterar a sua organização ou o seu funcionamento (art. 96, II, da Constituição da República). A promulgação de emenda à Constituição estadual não constitui meio apto para contornar a cláusula de iniciativa reservada. A inobservância da regra constitucional de iniciativa legislativa reservada acarreta a inconstitucionalidade formal de norma resultante. Precedentes.



    3. O art. 75, caput, da Constituição da República contempla comando expresso de espelhamento obrigatório, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, do modelo nela estabelecido de controle externo da higidez contábil, financeira e orçamentária dos atos administrativos, sendo materialmente inconstitucional a norma de regência da organização ou funcionamento de Tribunal de Contas estadual divorciada do modelo federal de controle externo das contas públicas. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.